Tribunal: TJMT
Processo: 1008438-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008438-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[hingritty borges mingotti registrado(a) civilmente como HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), MILVERTON DE MIRANDA SANTOS - CPF: 064.342.472-57 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.
SALÁRIO COMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA.
COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA
COM DESPESAS ESSENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais em até
6 (
seis
)
parcelas mensais, e indeferiu a tutela de urgência requerida para afastamento dos efeitos da mora contratual, vedação de negativação e autorização de pagamento das parcelas em valor reputado incontroverso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo agravante demonstram efetiva hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional bancária, especialmente quanto à demonstração da abusividade dos encargos da normalidade contratual e ao cumprimento das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS (Tema 28).

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça.

4.
No caso concreto, o holerite apresentado pelo agravante comprova remuneração mensal compatível com o estado de hipossuficiência relativa, acrescido de despesas fixas mensais documentalmente comprovadas no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo conjunto evidencia comprometimento substancial da renda disponível, sem indicativo de padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira
.

5.
Demonstrado o comprometimento integral da renda com obrigações de natureza essencial, impõe-se o reconhecimento da incapacidade concreta de custeio processual, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, segundo a qual o indeferimento da gratuidade não pode ocorrer de forma automática, devendo estar fundado em elementos concretos que afastem a hipossuficiência alegada.

6.
A descaracterização da mora fundada na abusividade dos encargos da normalidade contratual, prevista na Orientação 2 do Tema 28 do STJ,
depende de prévio reconhecimento judicial da abusividade, não podendo ser presumida em sede de cognição sumária
.

7.

O deferimento de tutela de urgência em ações revisionais bancárias exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no REsp no 1.061.530/RS
(Tema 28/STJ)
, entre eles a demonstração objetiva da abusividade contratual e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea.

8
.
A mera alegação genérica de discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado, desacompanhada de demonstração técnica comparativa com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, não
evidencia
, de plano, abusividade apta a justificar o afastamento dos efeitos da mora contratual.

9
.
A revisão das cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, sendo insuficiente a simples propositura da ação revisional para afastar a mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:
“1.
Comprovado o comprometimento substancial da renda com despesas essenciais, o holerite que evidencia remuneração compatível com hipossuficiência relativa é documento idôneo para autorizar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural.
2. A descaracterização da mora em ação revisional bancária depende da demonstração objetiva da abusividade dos encargos da normalidade contratual e do preenchimento das condicionantes fixadas no REsp no 1.061.530/RS (Tema 28/STJ).
3
. A mera alegação genérica de abusividade dos juros remuneratórios não autoriza a concessão de tutela de urgência sem demonstração técnica idônea e sem depósito da parcela incontroversa.”

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por MILVERTON DE MIRANDA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1000129-64.2026.8.11.0108, movida em face de OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento
das custas em até
6 (
seis
)
parcelas mensais, e indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais e das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se equivocou ao equiparar existência de renda formal à efetiva capacidade de custeio processual, ignorando o comprometimento integral de sua renda com dívidas preexistentes.

Afirma que o saldo bancário de R$ 101,22
(cento e um reais e vinte e dois centavos)
e a dívida total de R$ 52.558,08
(cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oi
to reais e oito centavos)
demonstram sua real hipossuficiência.

Quanto à tutela de urgência, argumenta que a abusividade dos encargos na normalidade contratual descaracteriza a mora, nos termos da
‘
Orientação 2 do Tema 18
’
do Superior Tribunal de Justiça, dispensando o depósito da parcela incontroversa.

Requer, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade das custas, a vedação de negativação de seu nome e a autorização para pagamento das parcelas pelo valor incontroverso de R$ 735,00
(setecentos e trinta e cinco reais)
mensais.

A agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões e quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de

agravo
de instrumento
.

Da gratuidade da justiça

A controvérsia central reside em saber se a situação financeira do agravante, tal como retratada pelos documentos por ele próprio acostados aos autos, autoriza a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Embora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o
indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

No caso
concreto
,
diferentemente do que concluiu o juízo de origem, a análise do conjunto documental apresentado pelo agravante revela quadro de comprometimento substancial da renda compatível com a hipossuficiência relativa para fins de gratuidade de justiça.

O
holerite acostado aos autos comprova que o agravante percebe remuneração mensal
bruta correspondente a R$3.869,07 (id. 349592372), o
qu
e reforça a sua hipossuficiência financeira.

Ness
as
c
ircunstâncias
,
o conjunto probatório demonstra incapacidade concreta de custeio processual, sendo suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem de que a mera percepção de renda formal impediria o reconhecimento da hipossuficiência.

O acesso à justiça não pode ser obstaculizado quando o conjunto probatório indica comprometimento integral da renda com obrigações de natureza essencial, sob pena de negar ao agravante o direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Assim,
defiro
o benefício da
justiça
gratuita em favor do agravante.

Da tutela de urgência

A tutela de urgência foi indeferida na origem com fundamento na inobservância das condicionantes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, especificamente pela ausência de depósito da parcela incontroversa e pela falta de demonstração objetiva de que as taxas aplicadas discrepam de forma flagrante da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A decisão agravada merece ser mantida.

Preliminarmente, cumpre registrar que tanto a decisão agravada quanto o agravante invocaram o denominado "Tema 18
" do Superior Tribunal de Justiça como suporte jurídico para as teses enfrentadas neste ponto.

A referência, contudo, é equivocada. O Tema 18 do Superior Tribunal de Justiça trata de matéria previdenciária especificamente da aplicabilidade imediata da majoração do auxílio-acidente estabelecida pela Lei no 9.032/1995, não guardando qualquer relação com contratos bancários, configuração da mora ou tutela de urgência em ações revisionais.

As orientações sobre essa matéria decorrem, na verdade, do julgamento do REsp 1.061.530/RS, afetado como
Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça
1
, cujas condicionantes, como se demonstrará, tampouco amparam a pretensão do agravante.

Contudo, a
plicar a Orientação 2 do Tema 28 antes da demonstração efetiva da abusividade equivaleria a antecipar o próprio mérito da ação revisional, o que a tutela de urgência não comporta.

Além disso, a demonstração da abusividade das taxas de juros está fundada em alegações genéricas de discrepância em relação à taxa média de mercado, sem que tenha sido apresentada comparação objetiva e documentada com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito e período de contratação.
Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão
dos efeitos da mora do contrato e readequação dos juros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade nos contratos junto ao banco.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula
1.1778;

(N.U 1039075-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026) (negritei)
.

Assim, entendo que a decisão que indeferiu a tutela de urgência não deve ser reformada.

Dispositivo

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
tão
somente conceder o b
enefício da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026